Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-09.2015.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001496-09.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON SANTANA DA SILVA (APELANTE), GEAN JEFERSON FONSECA DOS SANTOS (APELANTE), WANDERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.045.111-37 (APELANTE), ROBERTO CARDOSO - CPF: 181.271.421-15 (VÍTIMA), RODRIGO ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 003.574.981-43 (VÍTIMA), CLAUDIA MARIA DA SILVA - CPF: 027.807.251-84 (VÍTIMA), GEAN JEFERSON FONSECA DOS SANTOS (ASSISTENTE), GEAN JEFERSON FONSECA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA E, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WANDERSON SANTANA DA SILVA, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FALTA DE PROVAS – ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MINISTÉRIO PÚBLICO – APONTOU PRESCRIÇÃO – ART. 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO PUNITIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ART. 115, DO CÓDIGO PENAL – MÉRITO PREJUDICADO.

A extinção da punibilidade deve ser reconhecida, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em conta a pena
in concreto
, quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu o tempo caracterizado da prescrição retroativa.

Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada (art. 110, §1º do CP). Assim havendo o transcurso do prazo prescricional de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias sem que houvesse o trânsito em julgado para a defesa da sentença que condenou o recorrente menor de 21 (vinte e um) anos de idade à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
ou
superveniente,
consoante disposição do art. 109, §III, do Código Penal, com as implicações do art. 115 do Código Penal, pelo fato do recorrente na época do fato ter a idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Santana da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pelo delito descrito no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado. (Id.256965676)

Em suas razões, em sede preliminar, a defesa sustenta a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, pugnando, assim, pela nulidade do ato probatório. No mérito, requer a absolvição do recorrente ante a alegada ausência de prova produzida em juízo. Ainda, subsidiariamente, pugna pela readequação da pena pecuniária e isenção de custas processuais (Id. 256965687).

Em contrarrazões, o Ministério Público a que reafirma o acerto da sentença hostilizada e requer o improvimento do apelo.

Apura-se, na presente ação penal, a prática do delito descrito no art.157, §2º, inciso I e II, do Código Penal (roubo majorado), pelo recorrente Wanderson Santana da Silva.

Sem embargos, no caso dos autos, verifica-se a incidência da prescrição retroativa (Id. 256965691).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade do Apelante (Id. 260273694).

Nesse sentido, segue a EMENTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO IN CONCRETO. MODALIDADE RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. CARACTERÍSCAS DO APELANTE DESCRITAS PELA OFENDIDA. NO MÉRITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS PARA ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FIRMADO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL. RELATÓRIO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SUBSIDIARIAMENTE. PRETENDE A READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROCEDENTE. NECESSIDADE DA PENA DE MULTA GUARDAR PROPORÇÃO COM PENA CORPÓREA. GRATUIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, EX OFFICIO. EVENTUALMENTE. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wanderson Santana da Silva, qualificado, em relação ao termo da sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da ação penal n.º 0001496-09.2015.8.11.0050, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado.

Postula a defesa do Recorrente, em síntese, pela absolvição do mesmo, alegando a ausência de prova produzida em juízo, a readequação da pena pecuniária e a isenção de custas processuais.

Pois bem. A prescrição, que bem pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355), como uma das causas extintivas de punibilidade prevista no art. 107 do Código Penal (inciso IV, 1ª figura), depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu §1º.

Com efeito, depreende-se do caderno processual, que o magistrado de piso impôs aos Apelantes a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Observe-se que não houve recurso da acusação.

Considerando a pena aplicada ao Recorrente, o lapso temporal exigido para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor do previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, é de 12 (doze) anos.

Ocorre que, à época dos fatos o apelante tinha menos de 21 anos de idade. Wanderson Santana da Silva, 19 anos - nascido em 25/09/1995, ensejando, dessa forma, a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Destarte, não resta dúvida que a ação penal foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva. Da análise dos autos, a denúncia fora recebida em 26/06/2015 e a sentença condenatória fora publicada em 11/07/2024.

Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença transcorreram 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias, lapso temporal superior àquele disposto pelo nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO DO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado 31/05/2023. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional.

2. De outro lado, não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de oficio, tendo em vista que, segundo o acordão da apelação, houve indicação das características físicas do acusado, além da corroboração do restante do conjunto probatório (AgRg no HC n. 893.197/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, julgado em 12/3/2024. DJe de 18/3/2024).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n.861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em, 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O PACIENTE. HABEAS CORPUS NÃO RECONHECIDO. I. CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, visando à absolvição do paciente com base na alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial e ratificando em juízo, em razão do não cumprimento das formalidades previstas no art.226 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico do paciente, aliado a outros elementos probatórios, pode ser considerado válido para fins de condenação. III. RAZÕES A DECIDIR

3. O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário ou revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que gerem constrangimento ilegal.

4. O reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial, embora não tenha seguido rigorosamente as formalidades do art.226 do CPP, foi corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo a confirmação da vitima, que já conhecia o acusado e mencionou detalhes físicos e comportamentais que reforçam a identificação.

5. A palavra da vitima em crimes cometidos sem a presença de testemunhas é prova relevante, sobretudo quando acompanha de outros elementos probatórios consistentes, como o depoimento prestado em juízo e as descrições detalhadas do réu.

6.

A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de provas suficientes para a condenação não prospera, pois a autoria delitiva foi devidamente confirmada pelas provas constante nos autos. IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus não reconhecido.

(HC n.934.087/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgando em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (...)”

Pelo exposto, acolho a preliminar da prescrição, com fundamento nos art. 107, inciso IV; art. 109, inciso III e art. 115, todos do código penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
WANDERSON SANTANA DA SILVA
, em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0001496-09.2015.8.11.0050, que tramitou pena 1º Vara de Comarca de Campo Novo dos Parecis, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025